Tribunal: TJMT
Processo: 1022417-40.2020.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022417-40.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE - CPF: 604.387.891-72 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. IRDR TEMA 9. APLICAÇÃO DO ART. 19 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com fundamento nas teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente administrativa, anulando o Auto de Infração Ambiental nº 100518/2007 e a respectiva CDA.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva, decorrente do decurso de prazo superior a cinco anos sem decisão final no processo administrativo ambiental; (ii) se ocorreu a prescrição intercorrente administrativa, diante da paralisação do feito por período superior a três anos sem atos efetivos de apuração; e (iii) se caberia revisão da verba honorária com base na equidade, conforme Tema 1255 do STF.

III. Razões de decidir

3. O art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê a prescrição da pretensão punitiva no prazo de cinco anos, a contar da infração ou de sua cessação, interrompido apenas por atos instrutórios ou decisórios relevantes, em consonância com a tese firmada no IRDR Tema 9.

4. No caso, o processo administrativo excedeu o prazo quinquenal sem decisão final válida, caracterizando a prescrição punitiva.

5. Entre maio/2016 e maio/2019, o processo permaneceu inerte por mais de três anos, sem atos instrutórios ou decisórios substanciais, configurando a prescrição intercorrente, conforme art. 19, § 2º, e art. 20, II e p.u., do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6. Quanto aos honorários, não há desproporcionalidade a justificar a fixação por equidade, sendo inaplicável o Tema 1255/STF, já que o valor da execução fiscal (R$ 525.000,00) não caracteriza hipótese de proveito econômico exorbitante, devendo prevalecer o critério percentual previsto no CPC, art. 85, § 3º, II.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental ocorre com o decurso de cinco anos sem decisão final, admitindo-se apenas interrupção por atos efetivos de apuração ou decisão administrativa. 2. Configura-se prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanecer paralisado por mais de três anos sem atos relevantes de instrução ou decisão. 3. Não cabe revisão da verba honorária com base na equidade quando o valor da causa não se revela manifestamente desproporcional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação de
Carme Eliza Kols Cavalcante
, para reconhecer, com fundamento nas teses firmadas no
IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000
, a
prescrição da pretensão punitiva
e a
prescrição intercorrente administrativa
, anulando o
Auto de Infração Ambiental nº 100518/2007
e a respectiva
Certidão de Dívida Ativa
.

No agravo, o Estado sustenta que
nenhuma das prescrições reconhecidas se configurou no caso concreto
, defendendo que o processo administrativo tramitou regularmente, sem paralisação superior a três anos, e foi concluído dentro do prazo legal de cinco anos, razão pela qual pugna pela
reforma da decisão agravada
.

Foram apresentadas
contrarrazões ao agravo interno
por Carme Eliza Kols Cavalcante, que pugnou pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se a aferir a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
e da
prescrição intercorrente administrativa
no âmbito do processo sancionador ambiental instaurado contra a parte agravada.

A decisão agravada aplicou corretamente o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão da Administração Pública para concluir o processo administrativo sancionador ambiental, contados da data da infração ou de sua cessação, salvo causas interruptivas legalmente previstas.

O entendimento adotado está em harmonia com a tese vinculante fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), segundo a qual:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

A interpretação adotada pela decisão monocrática guarda plena consonância com a tese firmada no IRDR Tema 9, segundo a qual a prescrição punitiva se aperfeiçoa com o decurso do prazo de cinco anos sem decisão final, sendo admitida interrupção apenas por atos efetivos de apuração do fato ou decisão administrativa
, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO IRDR N. 1012668-37.2022.8.11.0000. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APLICOU EXPRESSAMENTE A TESE FIRMADA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação da empresa autuada, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental e determinando a reforma da sentença para acolher a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, especificamente quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional do Decreto Estadual n. 1.986/2013; e (ii) se existe inexatidão material relativa à ausência de pronúncia sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, que expressamente considerou e aplicou a tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, reconhecendo a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor.

4. O acórdão foi claro ao analisar o lapso temporal entre a lavratura do auto de infração (09.06.2011) e a decisão homologatória (17.08.2017), concluindo que o período superior a cinco anos, sem atos substanciais de impulso processual, caracterizou a prescrição da pretensão punitiva.

5. A discordância do embargante quanto à interpretação sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional constitui mera irresignação com o resultado do julgamento, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanável por meio de embargos de declaração.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria decidida.

7. Verifica-se inexatidão material no acórdão quanto à ausência de pronúncia sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença, o que deve ser corrigido nos termos do art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da questão já decidida, quando o acórdão embargado analisou expressamente a tese jurídica aplicável.

2. A reforma da sentença, com inversão da sucumbência, impõe a redistribuição dos ônus processuais, com dever de restituição das custas antecipadas pela parte vencedora e condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 11; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022.

(N.U 1006399-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025; grifo nosso)

Ademais, a decisão monocrática também entendeu corretamente a aplicação do item II da Tese firmada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000:

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, verifica-se que entre
19 de maio de 2016 e 21 de maio de 2019
o processo administrativo permaneceu
sem qualquer andamento relevante
, configurando, por esse motivo, também a
prescrição intercorrente
, nos termos do § 2º do mesmo art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Não basta, como quer fazer crer o agravante, a mera existência formal de movimentações cartorárias ou despachos ordinatórios para afastar o marco prescricional; exige-se a prática de
atos efetivamente impulsionadores e instrutórios
da marcha procedimental. No caso em exame, a paralisação superior a três anos está devidamente demonstrada e
não foi elidida por qualquer causa legítima
ou impedimento relevante.

A argumentação do agravante, no sentido de que o procedimento teria sido regularmente conduzido,
não resiste ao cotejo objetivo com os marcos temporais incontroversos dos autos
.

No que tange ao pedido subsidiário de revisão dos honorários advocatícios, para que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada com base na equidade, também não assiste razão ao agravante.

Os honorários foram fixados em percentual de
8%

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com base no artigo 85, § 3º, II, do CPC.

O Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal trata de hipóteses excepcionais envolvendo causas de valor manifestamente exorbitante, o que não corresponde à realidade dos autos, cujo valor é de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), quantia que
não se revela desproporcional
nem compromete os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em se tratando de
execução fiscal movida pelo próprio Estado
.

Assim, ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, o agravo interno não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025